Tribunal: STF
Processo: ARE 1480894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando-se os fólios, verifica-se demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para obtenção do direito à licença, de acordo com o disposto no art. 134 da Lei nº 535/1961, do Município de Valença:



    (...)



    Já no §2º do referido dispositivo, estabelecidas determinadas hipóteses não consideradas como interrupção de serviço, tais como, gozo de férias, licença para tratamento de saúde, prestação de serviço militar, entre outros.



    Ademais, cediço o entendimento acerca da possibilidade de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, quando não usufruídos, enquanto o servidor se encontrava na atividade, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa para a Administração Pública.



    (...)



    Logo, não se pode reconhecer a prescrição do direito, porque a Autora deixou de requerer o gozo do benefício, dentro dos cinco anos posteriores do decênio, consoante dispunha a lei de regência no art. 140, até porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”



    Nesse sentido, os documentos colacionados aos fólios, especialmente a Carta de Concessão/Memória de Cálculo de aposentadoria (id. 20678656), comprovam o requisito da ininterruptibilidade, a partir do vínculo entre a Demandante e o Município de Valença desde 1995 (ano de sua admissão nos quadros de servidores da ré) até 2015 (ano da aposentadoria da requerente).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente